Tribunal: TJSP
Processo: 1010822-15.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Insurgência do autor-reconvindo. Inadmissibilidade. Conhecimento em parte do apelo. Sem a delimitação específica da matéria impugnada, resta impossibilitada qualquer modificação da decisão guerreada referente aos pedidos de condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 51.821,93.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Insurgência do autor-reconvindo. Inadmissibilidade. Conhecimento em parte do apelo. Sem a delimitação específica da matéria impugnada, resta impossibilitada qualquer modificação da decisão guerreada referente aos pedidos de condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 51.821,93. Aplicação do disposto no artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Devolução ao Tribunal da matéria impugnada. Contrato de compra e venda de empresa de transportes e de cotas consorciais. Autor-reconvindo que comprou a empresa e assumiu o compromisso de transferir a pessoa jurídica para o seu nome. No caso em liça, apesar de o recorrente sustentar que a transferência de titularidade não ocorreu por culpa dos réus-reconvintes, não há nos autos qualquer demonstração, por mais simples que fosse, de que o insurgente tivesse realizado qualquer diligência para comprovar que de fato haviam dívidas deixadas pelos sócios retirantes e, mais ainda, que eventuais dívidas o impediam de proceder a transferência da sociedade para o seu nome. Não se alegou fosse negado o prévio acesso à contabilidade e amplo exame das condições da pessoa jurídica que estava adquirindo. Tampouco se pode concluir por inexperiência do autor que é empresário afeto a tais negócios e, portanto, deveria ter se acautelado quando da promessa de compra e venda. Desta feita, a par da inexistência de provas e da inércia do suplicante, o que se tem nos autos é que o autor-reconvindo não cumpriu com a obrigação de proceder à transferência da empresa para sua titularidade. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o demandante alterar a verdade dos fatos. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010822-15.2016.8.26.0602, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
JÚLIO CÉSAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELIAS SANT'
ANA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e RAPHAEL SANT' ANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
Apelação:
1010822-15.2016.8.26.0602
Comarca:
Salto de Pirapora
Juízo de origem:
Vara Única
Juiz prolator:
Thais Galvão Camilher
Processo:
1010822-15.2016.8.26.0602
Apelante:
Júlio César da Silva (Justiça Gratuita)
Apelados:
Elias Sant'ana Rodrigues (Justiça Gratuita) e Outro
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Sentença
que
julgou
improcedente a ação principal e parcialmente procedente a
reconvenção.
Insurgência
do
autor-reconvindo.
Inadmissibilidade. Conhecimento em parte do apelo. Sem a
delimitação específica da matéria impugnada, resta
impossibilitada qualquer modificação da decisão guerreada
referente aos pedidos de condenação da parte ré ao
pagamento do valor de R$ 51.821,93. Aplicação do disposto
no artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil.
Devolução ao Tribunal da matéria impugnada. Contrato de
compra e venda de empresa de transportes e de cotas
consorciais. Autor-reconvindo que comprou a empresa e
assumiu o compromisso de transferir a pessoa jurídica para o
seu nome. No caso em liça, apesar de o recorrente sustentar
que a transferência de titularidade não ocorreu por culpa dos
réus-reconvintes, não há nos autos qualquer demonstração,
por mais simples que fosse, de que o insurgente tivesse
realizado qualquer diligência para comprovar que de fato
haviam dívidas deixadas pelos sócios retirantes e, mais
ainda, que eventuais dívidas o impediam de proceder a
transferência da sociedade para o seu nome. Não se alegou
fosse negado o prévio acesso à contabilidade e amplo exame
das condições da pessoa jurídica que estava adquirindo.
Tampouco se pode concluir por inexperiência do autor que é
empresário afeto a tais negócios e, portanto, deveria ter se
acautelado quando da promessa de compra e venda. Desta
feita, a par da inexistência de provas e da inércia do
suplicante, o que se tem nos autos é que o autor-reconvindo
não cumpriu com a obrigação de proceder à transferência da
empresa para sua titularidade. Manutenção de multa
decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o
demandante alterar a verdade dos fatos. Sentença mantida,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP.
Recurso conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.
VOTO No 20944

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 366/373, que nos autos de cobrança, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor à pena por litigância de má-
fé, fixada a multa em 10% do valor atualizado da causa.
Ainda,
julgou
parcialmente
procedente
a
reconvenção para condenar o autor-reconvindo a pagar 20% do valor do
contrato de compra e venda discutido nos autos aos requeridos-
reconvintes.
Em razão da sucumbência, condenou o autor-
reconvindo ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformado, o autor-reconvindo apelou.
Em suas razões recursais (fls. 380/385) sustenta
que “os recorridos não negaram os fatos, simplesmente sustentaram
que fizeram outro acordo verbal, sem nenhuma prova material e que
desta feita, efetuaram a quitação dos débitos em favor do recorrente,
[...], no entanto, essa não é a verdade, chegaram verbalmente a tentar
alinhavar tal negociata, porém, sem sucesso, o que culminou com a
demanda de cobrança” (fl. 383).
Defende a reforma da sentença no que concerne à
condenação no pagamento de multa contratual de 20% do valor do
negócio, aduzindo que “a negociação foi feita através de instrumento
particular, de sorte que seu cumprimento deve seguir a mesma sorte do
principal, ou seja, os reconvintes-recorridos não comprovaram por
documentos que cumpriram sua parte do contrato, assim como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
não contestaram a alegação de pagamento dos documentos do veículo
que entregaram ao recorrente, insistindo que o recorrente é que não
transferiu a empresa para o seu nome no prazo pactuado, porém, em
oitiva de testemunhas, o contador responsável pela empresa, confirmou
a existência de pendências fiscais na empresa, que impediam sua
substituição
de
sócios, configurando a responsabilidade dos
vendedores, como fato impeditivo para o cumprimento do instrumento
particular” (fl. 384).
Pugna pelo provimento do recurso para que seja
julgada procedente a ação e improcedente o pedido reconvencional.
Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença para exclusão da
multa imposta, fls. 380/385.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 399/404) e
sem preparo, por ser o benefício objeto do apelo.
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 366/373:
“JULIO CÉSAR DA SILVA move a presente ação
ordinária de cobrança em desfavor de ELIAS SANT'ANA
RODRIGUES e RAPHAEL SANT'ANA, alegando, em
síntese, que firmaram contrato de compra e venda com
os requeridos tendo como objeto duas cotas de
consórcio em nome da empresa JP Transportes LTDA
ME, sendo que a título de pagamento o autor deu o
veículo
AGRALE
1800
D
RD
FD,
RENAVAM
00606215891. Alega que os requeridos não cumpriram
com suas obrigações contratuais causando prejuízos ao
autor o qual requer que estes paguem assim como
contratado. Pediu a concessão de liminar para bloquear
o veículo mencionado. Juntou procuração (fls. 04) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
documentos às fls. 05/36.
Às fls. 39 foi deferido o pedido de bloqueio do veículo e
às fls. 70/71 foi deferido o pedido de concessão de
justiça gratuita.
Devidamente
citados
(fls.
88)
os
requeridos
apresentaram contestação (fls. 91/106) alegando que
o requerente litiga em má-fé visto que a realidade dos
fatos é que, de fato, foi realizado não foi um contrato
de compra e venda mas sim um contrato de permuta,
isso porque os requeridos entregaram um “cavalo
mecânico” para o requerente em troca do guincho
Agrale.
Além
de
que
inexiste
descumprimento
contratual por parte dos requeridos tendo em vista que
suas obrigações contratuais se referiam a dívidas
anteriores a 01.08.2015 e as que o autor pleiteia são
posteriores,
configurando,
assim,
descumprimento
contratual por parte do autor e não dos requeridos
inclusive pelo autor não ter transferido a empresa para
o seu nome, motivo pelo qual também apresentam no
mesmo
documento
Reconvenção
pedindo
que
o
requerente seja condenado em litigância de má-fé e
indenização por danos morais na monta de 50 salários
mínimos. Com o mesmo fundamento, pedem seja
removida a restrição judicial para que possa realizar o
licenciamento do veículo bem como para que possa
circular, pois usa este para fins de trabalho. Juntou
procuração (fls. 107) documentos às fls. 108/134 com
novos documentos às fls. 137/148.
Às fls. 149 foi deferido o pedido de justiça gratuita aos
requeridos e recebido a reconvenção.
Réplica e contestação à reconvenção às fls. 152/154.
Instados a especificarem as provas que pretendiam
produzir
(fls.
163/164)
ambos
pugnaram
pela
produção de prova testemunhal, além de audiência de
conciliação (fls. 168 e 169/170)
Saneadora às fls. 203/206 na qual foram afastadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
questões preliminares aduzidas pelas partes bem como
determinado que os requeridos esclarecessem a
discrepância entre o quanto alegado na contestação e
reconvenção e o que consta do contrato ao qual se
refere a demanda.
Foi realizada a audiência de conciliação (fls. 197/198) e
audiência de instrução, na qual foram ouvidas as
testemunhas arroladas (fls. 323/328 e 339/341).
É a síntese do necessário”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a
reconvenção, nos termos retro mencionados, o que deflagrou o presente
inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
De início, cumpre observar que o artigo 1.010,
inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que a apelação interposta
conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
Deste modo, a parte apelante deveria fundamentar especificamente os
pontos que busca recorrer, trazendo motivo de fato ou razão de direito.
O enfrentamento dos fundamentos da sentença é
requisito fundamental para o acolhimento do recurso. A ausência dos
pressupostos dispostos no artigo 1.010 acarreta o não conhecimento da
apelação.
De outra parte, conforme preceitua o artigo 1.013
do Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
conhecimento da matéria impugnada: tantum devolutum quantum
appellatum. Portanto, só é devolvida ao Tribunal Superior a matéria
efetivamente impugnada.
Nelson Neri Júnior esclarece que:
"[...] o efeito devolutivo da apelação é manifestação
direta do princípio dispositivo. O apelante é quem fixa
os limites do recurso, em suas razões e no pedido de
nova decisão. Em outras palavras, o mérito do recurso
é delimitado pelo apelante (CPC 128), devendo o
tribunal decidir apenas o que lhe foi devolvido, nos
limites das razões de recurso e do pedido de nova
decisão (CPC 460). É vedado ao tribunal, ao julgar o
recurso de apelação, decidir fora dos limites da lide
recursal." (Código de processo civil comentado e
legislação extravagante, 12a ed., São Paulo: RT, 2012,
p. 1021).
Da mesma forma que a sentença deve se limitar
aos pedidos da petição inicial, não pode esta Corte julgar além, aquém ou
fora do que foi deduzido nas razões de apelação.
O C. Superior Tribunal de Justiça já consignou no
acórdão do REsp 1130118/SP Recurso Especial no 2009/0145137-6,
julgado em 06/05/2014, da Relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão,
que o órgão colegiado não pode apreciar matéria estranha ao recurso,
conforme a dimensão horizontal do efeito devolutivo previsto no artigo
1.013, caput, do novo Código de Processo Civil (artigo 515, caput, do
CPC de 1973):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
CONTRATO DE SUBEMPREITADA. CLÁUSULA QUE
VINCULAVA O PAGAMENTO AO RECEBIMENTO DAS
QUANTIAS PELO PRIMEIRO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO
DE
QUE
O
PAGAMENTO
FOI
REALIZADO
À
EMPREITEIRA SEM O EFETIVO REPASSE DOS VALORES
À SUBEMPREITEIRA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
COGNIÇÃO. LIMITES (CPC, ART. 515, § 1o). CLÁUSULA
MERAMENTE POTESTATIVA, INÉRCIA E MÁ-FÉ NA
COBRANÇA DO DEVEDOR PRINCIPAL. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU NEM SUSCITADA NA APELAÇÃO.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO
EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 515 E 535 DO
CPC CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil.
2. Estabelece o art. 515 do CPC que a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. Trata, portanto, de seu efeito devolutivo. Segundo o dispositivo, em sua
dimensão horizontal, não pode o órgão colegiado
julgar matéria estranha ao recurso, seja pelo
princípio dispositivo e da inércia, seja pela
preclusão ou coisa julgada que recai sobre os
pontos da sentença que não foram devidamente
impugnados. Pode o órgão julgador, no entanto,
dentro das limitações e exceções legais conhecer
das
questões
suscitadas
em
sua
dimensão
vertical, isto é, em sua profundidade, desde que
dentro da matéria debatida ou que seja passível
de conhecimento ex officio. Precedentes.
3. Na hipótese, o Tribunal valeu-se de fundamentação
jamais suscitada e debatida, trazendo matéria estranha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
ao apelo cláusula meramente potestativa e inércia e
má-fé da recorrente na cobrança de valores da
empresa
pública
municipal
-,
acabando
por
desconsiderar o princípio tantum devolutum quantum
appellatum,
incidindo,
ao
final,
em
manifesto
julgamento extra petita.
4. Recurso especial provido. (Grifo nosso).
Esse também é o posicionamento desta Corte:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário de
financiamento e de consignação em pagamento.
Sentença
de
improcedência.
Preliminar
de
não
conhecimento do recurso arguida em contrarrazões.
Afronta ao artigo 514, inciso II, do CPC. Acolhimento.
Autor não ataca os fundamentos fáticos e
jurídicos da sentença. Conjecturas genéricas que
não se prestam a modificar o conteúdo da
decisão e que impossibilitam a análise das
questões
relativas
ao
objeto
da
ação.
Desobediência ao princípio da dialeticidade. Parte
inconformada com a sentença deve amparar o
seu recurso com as razões de fato e de direito
que deram causa à sua irresignação. Pertinência
entre as razões e a motivação da sentença
constitui pressuposto objetivo de admissibilidade
recursal. Disparidade de fundamentos entre o
decidido e os argumentos motivadores do apelo.
Descumprimento do artigo 514, inciso II, CPC.
Recurso não conhecido.
(Apelação
no
1020337-54.2014.8.26.0405,
18a
Câmara de Direito Privado, Relator Des Edson Luiz de
Queiróz, julgado em 23/08/2016). Grifo nosso.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
MATERIAIS Sentença de improcedência - Mantença -
Pontos da sentença que foram desfavoráveis à
autora
que
não
foram,
especificamente,
impugnados pelo recurso - Alegações genéricas e
confusas que não podem surtir o efeito esperado
pela requerente - Apelação não provida.
(Apelação
no
4025036-32.2013.8.26.0224,
18a
Câmara de Direito Privado, Relator Des Roque Antônio
Mesquita de Oliveira, julgado em 24/09/2014). Grifo
nosso.
No caso em apreço, muito embora o apelante
requeira o provimento do recurso para “reformar a sentença recorrida,
no sentido de acolher o pedido inicial do recorrente em todos os seus
termos” (fl. 385), não traz as razões pelas quais se busca a reforma do
decisum.
Como já dito é ônus da parte recorrente declinar
precisa e especificamente os fundamentos de fato e de direito que
embasam o pedido de nova decisão, não bastando alegar genericamente
seu direito para devolver a matéria a esta Corte.
Ora, sem a delimitação específica da matéria
impugnada, resta impossibilitada qualquer modificação da decisão
guerreada referente aos pedidos de condenação da parte ré ao pagamento
do valor total de R$ 51.821,93, que englobaria “dívidas da empresa R$
1.181,52, faturamento diário R$ 7.695,00, parcelas do consórcio 0511
R$ 10.563,92 (dif. 8 parcelas), parcelas do consórcio 0033 R$ 11.230,29,
(dif. 9 parcelas), parcelas descontadas (Vantroba) R$ 7.200,00,
documentação do veículo R$ 3.921,20 e multa contratual de 20% R$
10.000,00” (cf. fl. 2 da inicial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
Oportuno salientar que o recorrente sequer alegou
a matéria de fundo nos fundamentos da apelação, limitando-se a fazer o
pedido ao final de condenação dos apelados aos pleitos formulados na
ação principal.
Assim, não merece conhecimento o apelo no
ponto.
Com isso, o recurso cinge-se exclusivamente ao
pedido de afastamento da multa prevista no contrato e ao afastamento
da condenação do apelante em litigância de má-fé.
E, sobre o tema, mostrou-se incontroverso nos
autos que, as partes firmaram “Instrumento Particular de Compra e
Venda de Empresa de Transportes”, datado de 01/08/2015, em que
figurava o autor-reconvindo como comprador e os réus-reconvintes
como vendedores (fls. 7/8).
E neste diapasão cumpre destacar os seguintes
trechos do contrato:
“Os VENDEDORES são legítimos proprietários da
empresa J P TRANSPORTES VOTORANTIM LTDA ME,
inscrita no CNPJ sob n. 20.337.054/0001-54, NIRE n.
35228408481, com sede a Rua Sinésio dos Santos n.
314, Bairro Jataí, Votorantim/SP, CEP 18117-280, e
cessionário de duas cotas de consórcio sob n. 0511,
Grupo
007000,
da
empresa
CANOPUS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, contrato
contemplado sob n. 237880, e consórcio sob no
007001, da empresa CANOPUS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S/A, contrato contemplado sob n.
237885
tendo
como
garantia
o bem caminhão
Mercedes-Benz modelo LS 1634, diesel, branca, placa
ATV-0563, os quais VENDEM E CEDEM ao COMPRADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
neste ato.
O PREÇO justo e acertado da negociação é de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este que será
pago
através
da
entrega
de
um
caminhão
AGRALE/1800 D RD FD, 1992/1993, de cor verde,
diesel,
RENAVAM
00606215891,
chassi
9BYC02C2LNC002922,
placa
BMF
2194,
livre
e
desembaraçado de qualquer ônus, de propriedade do
COMPRADOR.
O COMPRADOR, adquiri a EMPRESA e suas COTAS
CONSORCIAIS no 033 do grupo 7001, no valor
estimado
mensal
de
R$
1.247,81,
e
a
COTA
CONSORCIAL no 511 do grupo 7000, no valor estimado
mensal de R$ 1.284,90 assumindo o compromisso de
continuar os pagamentos das parcelas reajustadas,
ambas as cotas no total de 36 (trinta e seis) parcelas
restantes, com vencimento todo dia 18 (dezoito) de
cada mês.
Os VENDEDORES ficam responsáveis por eventuais
débitos referentes a empresa e ao objeto consorcial,
anteriores a esta data, devendo quitá-los no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data”.
Igualmente incontroverso que o autor-reconvindo
assumiu a obrigação de transferir a empresa “JP Transportes
Votorantim Ltda ME” para o seu nome.
Note-se que o contrato de compra e venda é claro
e inequívoco no sentido de que o autor-reconvindo deveria transferir a
pessoa jurídica para o seu nome no prazo de trinta dias, conforme fl. 8:
“O COMPRADOR, terá o prazo de 30 (trinta) dias para
transferir a empresa para o seu nome ou de terceiro
que interessar, devendo os VENDEDORES firmarem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
documentos necessários para a formalização desse
procedimento”. No entanto, sustenta o apelante que a
transferência da pessoa jurídica para o seu nome não foi realizada em
virtude “da existência pendências fiscais na empresa, que impediam
sua substituição de sócios, configurando a responsabilidade dos
vendedores, como fato impeditivo para o cumprimento do instrumento
particular” (fls. 384).
Não é verdade.
Consoante bem destacou a ilustre magistrada
singular, “o próprio contador Marco Antônio de Camargo ao
testemunhar perante o juízo afirmou que somente existiam impostos
referentes à empresa, assim como o terceiro (Júlio César da Silva,
audiência dia 25.03.2019, fls. 339/341) que comprou a empresa JP
Transportes Ltda ME posteriormente do próprio requerido corroborou
com a versão de que somente haviam dívidas referentes à empresa,
sendo que nenhum mencionou a existência de dívidas trabalhistas ou
mesmo sobre impostos sobre notas emitidas” (fl. 370).
Abre-se parêntesis para esclarecer a existência de
erro material na sentença, quando consignou “o terceiro (Júlio César
da Silva, audiência dia 25.03.2019, fls. 339/341) que comprou a
empresa JP Transportes Ltda ME posteriormente do próprio
requerido”, quando, na verdade, foi o próprio autor-reconvindo quem
vendeu a empresa, em 23 de março do ano 2016, consoante se
depreende do “Instrumento Particular de Compra e Venda de Empresa
de Transportes” de fls. 228/229.
Nesse velejar, impende destacar, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
apesar de o recorrente sustentar que a transferência de titularidade não
ocorreu por culpa dos réus-reconvintes, não há nos autos qualquer
demonstração, por mais simples que fosse, de que o insurgente tivesse
realizado qualquer diligência para comprovar que de fato haviam
dívidas deixadas pelos sócios retirantes e, mais ainda, que eventuais
dívidas o impediam de proceder a transferência da sociedade para o seu
nome.
Não se alegou fosse negado o prévio acesso à
contabilidade e amplo exame das condições da pessoa jurídica que
estava adquirindo. Tampouco se pode concluir por inexperiência do
autor que é empresário afeto a tais negócios e, portanto, deveria ter se
acautelado quando da promessa de compra e venda.
Desta feita, a par da inexistência de provas e da
inércia do suplicante, o que se tem nos autos é que o autor-reconvindo
não cumpriu com a obrigação de proceder à transferência da empresa
para sua titularidade.
Resulta daí a flagrante a má-fé por parte do
apelante em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida,
nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, andou bem a MMa. Magistrada de
Origem, ao ter condenado o autor ao pagamento de multa decorrente de
litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
respaldo nos artigos 80, inciso II, e 81, do Código de Processo Civil,
verbis:
“Primeiramente acerca da AÇÃO, o autor pretende por
meio desta obrigar os requeridos a pagarem supostos
débitos oriundos do contrato firmado entre as partes.
O contrato em questão versa acerca de uma compra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
cotas consorciais a qual contemplou em 24.04.2014,
(fls. 17) a empresa JP Transportes LTDA ME que
também é objeto do contrato de compra e venda com
um caminhão Mercedes Benz LS 1634, ano/modelo
2006 e um caminhão Mercedes Benz LS 1634,
ano/modelo 2007.
O requerente alega que os requeridos deixaram de
pagar 08 (oito) parcelas da cota consorcial de número
0511 e 09 (nove) parcelas da cota consorcial de
número 0033 anteriormente à data do contrato, já os
requeridos alegam que foi o requerente quem deixou
de pagar tais parcelas.
O autor não comprovou que as dívidas mencionadas
são anteriores à data do contrato, por outro lado, os
requeridos trazem provas aos autos comprovando que
existem parcelas não pagas que são posteriores a esta
data, como podemos ver da petição inicial juntada aos
autos por estes às fls. 137/146 em uma ação de busca
e apreensão movida pela empresa administradora do
consórcio
das
cotas
em
questão
(processo
no
1000654-62.2016.8.26.0663),
bem
como
pelo
telegrama juntado pelo próprio autor às fls. 32 em que
afirma
expressamente
já
haver
dívidas
com
vencimento em 18.08.2015 a 18.11.2015.
Somente haveria o direito do autor em cobrar parcelas
acerca do consórcio dos requeridos que fossem
anteriores à data de 01.08.2015, assim como consta
no contrato firmado entre as partes, verbis:
“Os VENDEDORES ficam responsáveis por eventuais
débitos referente a empresa e ao objeto consorcial,
anteriores a esta data, devendo quitá-los no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data.”
Portanto, razão não resta ao autor em cobrar dos
requeridos dívidas contraídas por ele próprio ao restar
inadimplente para com a empresa administradora dos
consórcios em questão, que são posteriores à data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
contrato tendo em vista o princípio pacta sunt
servanda.
O autor também alega que os requeridos não pagaram
o licenciamento do veículo objeto do consórcio e,
trazem como prova, um contrato firmado entre Edeuza
Maria da Silva e o despachante (fls. 35), porém, tal
prova juntada pelo requerente carece de força
probatória, visto que a única coisa que comprova que
tal licenciamento é referente ao veículo objeto do
consórcio é uma escrita feita à mão mencionando a
placa do caminhão. Ora, qualquer pessoa pode ter
escrito tais informações no documento, tratando-se de
dívidas de automóvel, há diversos meios de comprovar
a existência destas, porém, o autor somente trouxe um
contrato realizado entre terceiros e não por ele em que
sequer constam os dados do veículo ou até mesmo a
assinatura deste terceiro.
Tendo em vista que ao autor incumbe o ônus de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil), razão não
lhe resta também acerca deste pedido.
Consequentemente, tendo em vista que o autor alega
que a falta do licenciamento do veículo causou-lhe
prejuízos, por sequer ter comprovado o fato gerador
deste suposto prejuízo, também improcede tal pleito.
Ainda o autor argumenta que os requeridos locaram
junto à empresa Vantroba um semirreboque, e que
ficaram devendo o montante de R$ 7.200,00 (sete mil
e duzentos reais) conforme confissão de dívida juntada
aos autos às fls. 09/10, porém, assim como bem
apontado por este juízo em saneadora às fls. 203/206,
não há qualquer valor probatório em tal documento,
visto que não há assinatura, além de ser referente à
empresa J. C. da Silva Transportes ME e não a
empresa objeto do contrato de venda (JP Transportes
LTDA ME) que era de propriedade dos requeridos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
nem mesmo há o nome dos requeridos em tal
confissão de dívida.
Acerca das dívidas com o escritório contábil o qual
seria responsável pela transferência da empresa e a
elaboração do contrato de compra e venda assinado
pelas partes, apesar de o e-mail juntado às fls. 36
corroborar com tais afirmações, em sede de audiência
de instrução realizada dia 22.10.2018 (fls. 323/328), o
próprio contador Marco Antônio de Camargo ao
testemunhar perante o juízo afirmou que somente
existiam impostos referentes à empresa, assim como o
terceiro
(Júlio
César
da
Silva,
audiência
dia
25.03.2019, fls. 339/341) que comprou a empresa JP
Transportes LTDA ME posteriormente do próprio
requerido corroborou com a versão de que somente
haviam dívidas referentes à empresa, sendo que
nenhum mencionou a existência de dívidas trabalhistas
ou mesmo sobre impostos sobre notas emitidas.
Resta nítido que o autor, de má-fé, modificou a
verdade
dos
fatos
para
tentar
se
beneficiar
ilicitamente, ação essa que é rechaçada por nosso
ordenamento jurídico e tendo, ainda, multa processual
prevista no artigo 80, inciso II do Código de Processo
Civil quando trata da litigância de má-fé, verbis:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
II alterar a verdade dos fatos;” (grifo nosso)
Os requeridos em sede de contestação alegam que há
um vício de consentimento quando da assinatura do
contrato de compra e venda, tendo em vista que, na
realidade, efetivou-se contrato de permuta. Dizem isso
porque no contrato em questão o autor omitiu que,
juntamente com as cotas de consórcios, adquiriu os
direitos da pessoa jurídica (JP Transportes LTDA ME)
além do cavalo mecânico já contemplado pelas cotas
do consórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
De primeira já cabe afastar o argumento de que houve
omissão em prever no contrato em questão que o autor
adquiriu os direitos da pessoa jurídica, pois o contrato
já contém expressa tal informação, in verbis:
“O COMPRADOR, adquiri a EMPRESA e suas COTAS
CONSORCIAIS (...)”
E ainda:
“O COMPRADOR, terá o prazo de 30 (trinta) dias para
transferir a empresa para o seu nome ou de terceiro
que interessar, devendo os VENDEDORES firmarem os
documentos necessários para a formalização desse
procedimento”.
Em segunda, também não há como dizer que houve
vício de consentimento por não estar expresso que os
caminhões contemplados pelas cotas consorciais iriam
ser transferidos juntamente, trata-se apenas de uma
omissão. Os vícios de consentimento são o erro, o dolo
e a coação, dentre outros, não a presente situação.
Além disso, o artigo 142 do Código Civil já prevê que o
simples erro na indicação da coisa, a que se refere a
declaração de vontade, não viciará o negócio quando,
pelo seu contexto e pelas circunstâncias, se puder
identificar a coisa ou pessoa cogitada, o que é
exatamente o caso dos autos, ao comprar-se uma cota
consorcial já contemplada, há de se presumir que este
queria comprar também o objeto do consórcio, caso
contrário, este estaria firmando um contrato de
assunção de dívidas. Alterar apenas o nome do
contrato de compra e venda para contrato de permuta,
em nada modificaria as cláusulas e as obrigações
constantes desse, somente iria retificar-se o nome de
tal documento.
Ainda, os requeridos alegam que o autor teria cobrado,
posteriormente à realização do contrato, parcelas do
consórcio em questão e dívidas referentes à empresa,
e que para os requeridos evitarem litígios teriam eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
firmado um contrato verbal com o autor, dando como
pagamento destas supostas dívidas cobradas um
veículo Mondeo CLX 2.0 SW 1997 no valor de R$
8.882,00 (oito mil oitocentos e oitenta e dois reais) e
mais pneus no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem
reais), porém, não há quaisquer provas nos autos da
realização desse ato jurídico, nem mesmo restou
comprovado com a oitiva das testemunhas as quais os
requeridos
alegavam
que
comprovariam
tal
acontecimento.
Quanto à RECONVENÇÃO, os reconvintes arguem que
o reconvindo é quem descumpriu o contrato quando
este não realizou a transferência da pessoa jurídica (JP
Transportes LTDA ME) para o seu nome no prazo
estipulado em contrato, devendo assim, condená-lo a
pagar multa contratual de 20% do valor do contrato
conforme previsto no contrato firmado entre as partes,
alegam também que sofreram prejuízos decorrentes de
problemas mecânicos apresentados pelo caminhão
Agrale dado como pagamento no contrato de compra e
venda firmado pelas partes tendo em vista que o motor
deste fundiu e as despesas do conserto ficaram no
montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além de lhe
impedir de trabalhar com este veículo em razão do
bloqueio judicial e do problema mecânico no motor do
caminhão causando um prejuízo de R$ 300,00
(trezentos reais) diários, cujo valor o reconvinte
pleiteia que seja indenizado.
Quanto ao suposto problema mecânico apresentado
pelo caminhão Agrale, o autor não traz qualquer prova
do acontecimento de tal fato, portanto, não merece a
procedência tal pedido.
Quanto ao prejuízo decorrente do bloqueio judicial o
qual teria ocasionado prejuízos na monta de R$ 300,00
diários por não conseguirem laborar com o caminhão,
razão não lhes resta visto que também não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
quaisquer provas nos autos de que os reconvintes
usavam deste veículo para trabalhar e nem mesmo que
sofreram esses alegados prejuízos, ônus que lhes
incumbia conforme o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
Somente resta a procedência acerca do pedido de
condenação do reconvindo em pagar multa contratual
por não ter realizado a transferência da pessoa jurídica
para o seu nome (JP Transportes LTDA ME), isso
porque, o reconvindo confessa que não realizou a
transferência em decorrência das dívidas existentes no
nome da empresa, situação esta que já foi comentada
alhures nesta sentença e se mostrou infundada.
Tendo em vista que o contrato de fls. 07/08 prevê
expressamente que:
“O COMPRADOR, terá o prazo de 30 (trinta) dias para
transferir a empresa para o seu nome ou de terceiro
que interessar (...)”
E em caso de descumprimento dos termos do contrato,
previa-se uma multa na quantia de 20% do valor
integral do contrato:
“Em caso de descumprimento do presente contrato, a
parte declarada culpada, deverá pagar a quantia de
20%
(vinte)
por
cento
do
valor
integral
do
instrumento, mais despesas processuais e honorários
advocatícios na mesma proporção”.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e
PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil para CONDENAR o autor/reconvindo a
pagar 20% do valor do contrato de compra e venda
discutido nos autos aos requeridos/reconvintes.
Sem prejuízo do dispositivo, com fulcro no artigo 81
“caput” e § 3o do Código de Processo Civil, CONDENO
ainda o autor/reconvindo a pagar em favor dos
requeridos multa por litigância de má-fé na monta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010822-15.2016.8.26.0602
21
10% do valor atualizado da causa”.
Por estas razões, irretocável a sentença lançada,
ora mantida, inclusive quanto à verba honorária, que não comporta
majoração, eis que já fixada ao teto máximo de 20%.
Estabelece o artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que: "Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j .
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e
nego provimento na parte conhecida.
HELIO FARIA
Relator